Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703864-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MARINA DE ARAUJO DIAS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida (sucumbente) em face de decisão exarada por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega contradição no julgado, afirmando que o recurso interposto é tempestivo, uma vez que deve ser considerado o AR 27905358, para fins de início da contagem do prazo recursal. Decido. Razão não assiste ao embargante, uma vez que, o AR supramencionado refere-se à intimação para cumprimento da obrigação de fazer, portanto, após o trânsito em julgado da sentença, fato este corroborado pela certidão ID 29733632. Ademais, a sentença ID 27905353, constatou a revelia da parte recorrente que não compareceu à audiência de conciliação e, portanto, a alegação de tempestividade recursal considerando a intimação da obrigação de fazer após o trânsito em julgado, não se sustenta. Embargos conhecidos e não providos. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora